Tribunal: CARF
Processo: 13706.010189/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010189/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
HELENICE MARIA RIBEIRO SEIXAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUEIS
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento
depende da natureza jurídica do locatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à omissão de rendimentos recebidos a
título de alugueis e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física n° 2005/607451220164147 (fls. 22/27), mediante a qual foi constituído o seguinte
crédito tributário:
DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO
código
DARF
Valor em reais -
R$
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA —SUPLEMENTAR (Sujeito à
Multa de Oficio)
2904
1.736,62
MULTA DE OFICIO (Passível de Redução)

1.302,46
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010189/2008-17
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010189/2008-17

JUROS DE MORA (calculados ate 31/10/2008)

834,96
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Mora)
211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados ate 31/10/2008)

0,00
Valor do crédito tributário apurado

3.874,04
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844,871 e 992 do Decreto n.° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/99), onde foram apuradas as infrações descritas às fls. 24/25, com base
nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal ali referenciados.
Sinteticamente o lançamento foi efetuado com base nas seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa do valor de R$ 4.800,00,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução;
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob
- da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 5.940,00 , informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor
liquido
Irresignada com a autuação, a autuada apresentou, em 10/12/2008, a impugnação
de fls. 02/04, onde alega resumidamente o que segue:
a) quanto à glosa de despesas médicas: alega que o valor glosado – R$ 4.800,00,
encontra-se devidamente comprovado pelos recibos de fls. 06/08;
b) quanto à omissão de receitas de aluguel: que mora no Rio de Janeiro, mas que o
imóvel ficava em Minas Gerais; que deixou procuração com a administradora do imóvel para
vender o mesmo, mas tal providência não foi tomada; que teve que recorrer judicialmente contra
a administradora; que teve que negociar a saída do inquilino; que o imóvel foi deixado em mal
estado de conservação e que teve que arcar com despesas de reparação e, por fim, que devido a
problemas médicos não pode comparecer às audiências judiciais, sendo o processo arquivado.
Solicita ainda a inclusão de despesas médicas no valor de R$ 4.264,72, relativas
ao plano de saúde UNIMED, que foi declarada equivocadamente a menor em sua declaração,
onde consta somente o valor de R$ 2.149,66 (vide fl. 31).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS A FISIOTERA-PEUTAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, os pagamentos efetuados a fisioterapeutas, destina-dos ao tratamento do
contribuinte ou de seus dependentes, quando respal-dados por comprovantes hábeis e
idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010189/2008-17

Não logrando o contribuinte explicar as discrepâncias encontradas entre os aluguéis
declarados e os apurados com base na Dimob, a diferença será considerada omissão de
rendimentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/02/2014, o(a) contribuinte, em 18/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) inexistência de omissão de rendimentos de aluguéis - os valores recebidos no
período foram apresentados na impugnação - imóvel foi vendido
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo e atende ao disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro
de l997, que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim sendo, tomo conhecimento.
Contudo, trata-se de conhecimento parcial pois, a contribuinte apresenta razões
recursais face a glosa de despesas médicas, autuação esta que já fora cancelada pela decisão de
piso. Logo, a lide limita-se a omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis.

Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010189/2008-17

do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)

Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:
 Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária
recolher o imposto de renda na fonte. O locatário informa em sua DAA
a razão social, CNPJ, o valor do aluguel recebido no ano e o imposto
retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular";
 Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor
recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão".

Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010189/2008-17

II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010189/2008-17

recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

As alegações da contribuinte apresentadas na impugnação “(...) de que mora
no Rio de Janeiro, mas que o imóvel ficava em Minas Gerais; que deixou procuração com a
administradora do imóvel para vender o mesmo, mas tal providência não foi tomada; que teve
que recorrer judicialmente contra a administradora; que teve que negociar a saída do inquilino;
que o imóvel foi deixado em mal estado de conservação e que teve que arcar com despesas de
reparação e, por fim, que devido a problemas médicos não pode comparecer às audiências
judiciais, sendo o processo arquivado” consignadas no relatório da DRJ não tem condão de
afastar a autuação.
Ainda, quando da apresentação do recurso voluntário, a contribuinte sequer
insurge-se da autuação de forma direta, clara e fundamentada, limitando-se a apresentar
irresignação genérica, motivo pelo qual mantenho a autuação.
Por todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 82
DF CARF MF
Original